Tribunal: TJPA
Processo: 0815743-88.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815743-88.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: HC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL E APRESENTAR ENDEREÇO COMPLETO. INÉRCIA DA PARTE EM ATENDER AO CHAMADO JUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo
Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0815743-88.2021.8.14.0301

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO:
HC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA – ME

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
(ID n. 8436077), que indeferiu a petição inicial, ante a impossibilidade da citação da parte requerida por falta de endereço completo, julgando, por consequência, extinto o processo sem resolução de mérito, tendo como apelada
HC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA – ME
.

Aduz ser injusta e equivocada a decisão que extinguiu o feito, sob o argumento de que não houve o cumprimento da determinação judicial, pois não atentou o Juízo
a quo
que se trata de execução de TLPL e é indiferente o endereço pois é perfeitamente possível a realização de medidas constritivas, bem como é possível por meio de ofício dirigido Receita Federal e JUCEPA, a obtenção desses dados por esse d. Juízo. Portanto, trata-se de simples erro material que poderia ter sido corrigido por simples envio de ofício à Receita Federal e/ou a realização das medidas constritivas perante o SISBACEN e demais órgãos.

Afirma que a ausência de endereço completo não inviabiliza o prosseguimento da ação executiva. Portanto, o endereço incompleto, diante dos outros dados, tais como CPF, e levando-se em consideração que a execução não se refere à execução de IPTU, onde a localização do imóvel é imperiosa. Portanto, é um erro puramente material, não tendo o condão de nulificar a ação executiva.

Por fim, o apelante requer o conhecimento e o posterior provimento do presente recurso, a fim de que a execução possa prosseguir até seus termos finais com a adoção das medidas solicitadas na petição ID 34804231.

No ID n. 8436081, decisão do Juízo
a quo
, na qual consta que, considerando que o fundamento da sentença foi a ausência de endereço do executado, deixou de intimá-lo para contrarrazoar.

A Douta Procuradoria de Justiça absteve-se de se manifestar. (ID n. 8522006).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Insurge-se o ora apelante contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal, ante a impossibilidade da citação da parte requerida por falta de endereço completo, julgando, por consequência, extinto o processo sem resolução de mérito.

Da análise detida dos autos, verifica-se que há despacho do Juízo
a quo
determinando que o Município exequente fornecesse o endereço completo da parte executada, no prazo de 30 (trinta) dias, já que o endereço do executado indicado na inicial está incompleto. (ID n. 8436070).

Ocorre que, tal como destacado pelo Juízo de origem aquando da sentença, em que pese o exequente, ora apelante, tenha sido intimado para completar o endereço, limitou-se a informar em manifestação (ID n. 8436073), que tem interesse no feito, requerendo a realização de medidas constritivas, não tendo fornecido novos dados que possibilitassem a citação.

Diante desse contexto, foi que o Juízo
a quo
, prolatou sentença indeferindo a petição inicial, nos termos do art. 330, IV do NCPC, e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Não há o que se falar em reforma da sentença vergastada, pois o Juízo de origem decidiu alinhado ao posicionamento dos Tribunais Pátrios sobre o tema, de que, não sendo atendida a ordem judicial para complementação do endereço do executado, mostra-se medida de direito a se impor o indeferimento da inicial.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE EM FORNECER O ENDEREÇO COMPLETO DA PARTE EXECUTADA
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 558 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

3.
Embora devidamente intimado para fornecer o endereço completo do executado, o Município de Jerônimo Monteiro não emendou a petição inicial.

4. Assim, a inércia da municipalidade impediu a concretização do ato citatório e realmente enseja a extinção do feito na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes deste Tribunal.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APL: 00013452720148080029, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 27/02/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2018) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TFF. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CITAÇÃO VÁLIDA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE SE AMOLDAM AO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO E APTO A ENSEJAR A CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO AO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE INDICADO NA INICIAL E NA CDA. DEVOLUÇÃO POR NÚMERO INEXISTENTE.
INCOMPLETUDE DO ENDEREÇO CONSTANTE DA INICIAL. INAPTIDÃO PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO. ENDEREÇO COMO REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL. APLICAÇÃO ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. PRECEDENTES DA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL E APRESENTAR ENDEREÇO COMPLETO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO. INÉRCIA DA PARTE EM ATENDER AO CHAMADO JUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0804834-10.2014.8.05.0001, Relator (a): Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 29/03/2018 )

(TJ-BA - APL: 08048341020148050001, Relator: Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2018) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, tendo o Município apelante restando inerte em cumprir a determinação do Juízo
a quo
, impossibilitando que fosse ultimado o ato citatório, violando a regra do artigo 321,
caput
, do CPC. Destarte, a falta de emenda da petição inicial realmente enseja o indeferimento desta e a extinção da ação de execução fiscal, logo, não havendo o que se falar em reforma da sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/09/2022